Tribunal: STF
Processo: ARE 1334905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DE CONDENAÇÃO DOS GESTORES NAS PENAS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES ARGUIDAS QUE SE VEEM SUPLANTADAS, À LUZ DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO DESLINDE FAVORÁVEL A QUEM AS INVOCA. MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVADA SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROJETO DENOMINADO “BAILES DO RIO”, REALIZADO NOS CARNAVAIS DE 2011 E 2012. CONTRATO DE PATROCÍNIO PARA PROMOÇÃO DA MARCA “RIO DE JANEIRO”, DENTRE OUTRAS. INOCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA IDEALIZADORA DO PROJETO E REALIZADORA DO EVENTO. PARTICIPAÇÃO POR ADESÃO COM LIBERAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO QUE NÃO SUJEITA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA À PRÉVIA LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS (37, CAPUT, INC. XXI, DA CF/88) E INFRACONSTITUCIONAL (ART. 1º E 2º, DA Lei 8.666/93). DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATOS DE PATROCÍNIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITA AO PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. POSSIBILIDADE DE O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PATROCÍNIO AO FOMENTO PESSOAL E AO ESTABELECIMENTO DE COMUNICAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO E OS CIDADÃOS. ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO, SOB A NOVA PERSPECTIVA DO INSTITUTO. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. HIPÓTESE EM QUE RESTA INEQUÍVOCO O ÊXITO DA INICIATIVA NA PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE, DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DO TURISMO. IMPOSSIBILIDADE DE SUJEITAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO À SINDICÂNCIA PELO JUDICIÁRIO, A QUEM NÃO CABE ESTABELECER PRIORIDADE E DECIDIR SOBRE ALOCAÇÃO DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTES DESTA EG. CÂMARA E DO TJRJ EM HIPOTÉSES CONGÊNERES. SE É LÍCITO O INVESTIMENTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATO DE IMPROBIDADE. PROVIMENTO DAS APELAÇÕES MANIFESTADAS PELOS RÉUS. PREJUÍZO DOS RECURSOS AUTORAIS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LV e LXXIII; 37, §§ 1º e 5º; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente